Tribunal: TJMT
Processo: 1016175-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1016175-40.2021.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE(S): DRa. CAMILA BIANCHINI F. FERNANDES – DEF. PÚBLICA
PACIENTE(S): JUCINEI DOMINGOS DE SOUZA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JUCINEI DOMINGOS DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau NU 1028689-19.2021.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e descumprimento de medidas protetivas – art. 147 do CP e art. 24-A da Lei no 11.340/2006 -.
A impetrante sustenta que: 1) o paciente “nega que tenha pulado o muro da residência da ex-mulher a que a ameaçou”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) não houve descumprimento de medidas protetivas, pois “arquivada diante do decurso do prazo e da inércia da vítima”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 101020969).
Relatos.
Em audiência de custódia, realizada no dia 4.9.2021, o Juízo plantonista converteu o flagrante em prisão preventiva mediante representação do órgão do Ministério Público, em decisão oral, por entender que o paciente “já praticou um ato anterior contra a mesma vítima” (Eulice Jaqueline da c. S. Cherulli, juíza de Direito - PJe 1o grau 1028689-19.2021.8.11.0002 - ID 64788164).
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima Franciele Josefa da Silva [paciente teia pulado o muro da residência da vítima, grávida de dois meses e a ameaçado de morte].
Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.1.2020).
Registre-se que, embora às medidas protetivas tenham sido arquivadas, consta em certidão que “estão em vigor até o final da vigência da Lei no 13.979/2020 (trata da declaração de estado de emergência - em decorrência da Pandemia Covid-19), ou no prazo assinalado na decisão, o que terminar por último” (PJe 1o grau - 1024382-56.2020.8.88.0002), a afastar a assertiva de que não houve descumprimento.
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram-se adequadas/suficientes, ao menos em análise perfunctória, visto que a custódia cautelar decorre justamente do descumprimento de medidas protetivas (TJMT, HC no 1005838-94.2018.8.11.0000 - Des. Marilsen Andrade Addario - Vice-Presidência - 6.7.2018).
Ademais, o paciente possui 3 (três) condenações transitadas em julgado, sendo uma por vias de fato [contra mulher] e duas por roubos majorados (SEEU 0007130-10.2015.8.11.0042), a caracterizar reiteração delitiva e justificar a custódia provisória (STF, HC no 174.140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019; STJ, RHC no 125.715/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 25.6.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista